Tribunal: TJDFT
Processo: 0739202-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM CURSO. EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Conforme entendimento sumulado pelo colendo STJ: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380/STJ).
3. Devidamente comprovada a mora do devedor nos autos da ação de busca e apreensão outrora ajuizada pelo credor fiduciário, escorreito o processamento da aludida ação em consonância com as disposições procedimentais prescritas no Decreto-Lei n° 911/69.
4. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.